Tribunal: TJDFT
Processo: 0721172-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721172-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BM - ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: IMOBILIARIA COLINA LTDA DESPACHO Intime-se o agravante-executado para, querendo, se manifestar sobre a preliminar suscitada em contrarrazões de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. decisão (art. 932, III, do CPC/2015), no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 6 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora